Tribunal: TJSP
Processo: 1069541-41.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Transferência
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Agente de Segurança Penitenciária – Pedido de Transferência para outro Município, por razões humanitárias – Sentença que denegou a ordem – Necessidade de estar perto do filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Altista Nível III (TEA) – Impossibilidade – Indeferimento do pedido que decorre do poder discricionário da Administração Pública –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Agente de Segurança Penitenciária – Pedido de Transferência para outro Município, por razões humanitárias – Sentença que denegou a ordem – Necessidade de estar perto do filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Altista Nível III (TEA) – Impossibilidade – Indeferimento do pedido que decorre do poder discricionário da Administração Pública – Prevalência do interesse público sobre o interesse privado – Ausência da excepcionalidade apta a justificar a inobservância da ordem da Lista Prioritária de Transferência (Resolução SAP no 112/2022) – Precedentes – Sentença mantida – Recurso não provido.